Tribunal: TJBA
Processo: 8001686-07.2018.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001686-07.2018.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SINDICATO DOS BANCARIOS DE IRECE E REGIAO

Advogado(s)
:
DIEGO MARTINS CASPARY, NASSER AHMAD ALLAN

APELADO: FUNDACAO ITAU UNIBANCO - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR e outros

Advogado(s)
:
MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PRELIMINAR RECURSAL DE ILEGITIMIDADE ATIVA POR AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA ENTRE A MATÉRIA DA DEMANDA E OS FINS INSTITUCIONAIS DO SINDICATO AUTOR AFASTADA. MÉRITO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REFORMA. DEMANDA QUE VEICULA PRETENSÃO DE CONCRETIZAÇÃO DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS, E NÃO HETEROGÊNEOS. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA A DEFESA DESSES DIREITOS. CAUSA MADURA. ART. 1.013, §3º, INCISO I, DO CPC. PRELIMINARES VEICULADAS EM CONTESTAÇÃO AFASTADAS. ACOLHIDA PARCIALMENTE A ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO, RECONHECENDO-A APENAS EM RELAÇÃO ÀS PARCELAS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR PAGAS HÁ MAIS DE CINCO ANOS, CONTADOS DA DATA DE AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO PATROCINADOR NO PAGAMENTO DE VALORES COMPLEMENTARES À RESERVA MATEMÁTICA. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. TEMA 1.166 DO STF. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA À REVISÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR COM INCLUSÃO DOS REFLEXOS DE VERBAS REMUNERATÓRIAS, RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO, NOS CÁLCULOS DA RENDA MENSAL INICIAL DOS BENEFÍCIOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES VINCULANTES DO STJ. TEMAS 955 E 1.021. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA JULGAR PARCIALMENTE EXTINTA A AÇÃO CIVIL PÚBLICA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E, NA PARTE EM QUE SE ADENTRA AO MÉRITO, JULGÁ-LA PROCEDENTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos o recurso de
apelação nº 8001686-07.2018.8.05.0110
, oriundo da comarca de Irecê, em que figuram, como apelantes,
Sindicato dos Bancários de Irecê e Região
, e como apelados,
Fundação Itaú Unibanco – Previdência Complementar e Itaú Unibanco S.A.
.

A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo e, considerando a causa madura (art. 1.013, §3º, inciso I, CPC),
JULGAR PARCIALMENTE EXTINTA
a ação civil pública e, na parte em que se adentra ao mérito,
JULGÁ-LA PROCEDENTE
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2024.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

2